Tribunal: TJBA
Processo: 8005752-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005752-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RICIERI GABRIEL CALIXTO, JOSE ELI SALAMACHA

APELADO: MERCADOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICIERI GABRIEL CALIXTO, JOSE ELI SALAMACHA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Os recursos. Apelaçõe
s cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Mercadomoveis Ltda. contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo Fundo de Combate à Pobreza no período de 90 dias contados da publicação da LC nº 190/2022 (1º/01/2022 a 05/04/2022).

2 - As questões recursais. O Estado da Bahia pugna pelo afastamento de qualquer anterioridade, sustentando que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo. A impetrante pugna pela aplicação da anterioridade anual, de modo a impedir o recolhimento do DIFAL em todo o exercício de 2022, bem como pelo reconhecimento do direito à suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a LC nº 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal ou também à anterioridade anual; (ii) saber se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF beneficia a impetrante, afastando a exigência do DIFAL em todo o exercício de 2022; e (iii) saber se remanesce interesse no pleito de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O STF, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093), assentou que a cobrança do DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015 pressupõe lei complementar veiculando normas gerais, tendo posteriormente sido editada a LC nº 190/2022.

5 - No julgamento das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, o STF reconheceu que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a disciplinar a técnica de partilha da arrecadação entre os Estados. Apenas a anterioridade nonagesimal é aplicável.

6 - O STF, no RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), fixou as teses que confirmam a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e a validade das leis estaduais editadas após a EC nº 87/2015, cujos efeitos passaram a se produzir a partir da vigência da LC nº 190/2022. A anterioridade anual é inaplicável.

7 - O item III do Tema 1.266 estabelece regra de modulação em favor dos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança do DIFAL até 29/11/2023 e não recolheram o tributo no exercício de 2022. A ação mandamental foi distribuída em 19/01/2022, preenchendo o requisito temporal.

8 - Configurado o preenchimento do requisito objetivo temporal da modulação, impõe-se adequar o acórdão ao precedente qualificado, reconhecendo a inexigibilidade do DIFAL em relação ao período da noventena, podendo ser extendido até o final do exercício de 2022, desde que preenchida a condição de não ter havido o efetivo recolhimento do tributo naquele exercício.

9 - O pleito de suspensão da exigibilidade mediante depósito judicial resta prejudicado em razão da solução conferida à questão principal.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso do Estado da Bahia a que se nega provimento. Recurso de Mercadomoveis Ltda. a que se dá parcial provimento, para adequar o julgado ao Tema 1.266/STF e reconhecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação à impetrante, inclusive no período de 05/04/2022 a 31/12/2022, desde que preenchida a condição de não ter havido o efetivo recolhimento do tributo naquele exercício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093; STF, ADI nº 7.066; STF, ADI nº 7.070; STF, ADI nº 7.078; STF, Tema 1.266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA n. 8005752-27.2022.8.05.0001
, sendo partes Apelantes e Apeladas, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
MERCADOMOVEIS LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MERCADOMOVEIS LTDA.
, nos termos do voto do Relator.